Tribunal: CARF
Processo: 10882.002472/2003-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.002472/2003-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.642 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
BRADESCOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998
SÚMULA CARF. EXIGÊNCIA FISCAL CANCELADA.
Conforme Súmula CARF de no 82, aprovada pela 1a Turma da CSRF em
10/12/2012, após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de
ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar-lhe
provimento para cancelar a autuação.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carmen Ferreira Saraiva (Suplente convocada), André Severo
Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Recurso Voluntário apresentado a este Colegiado,
em face da decisão administrativa de primeira instância não ter conhecido de sua impugnação ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.002472/2003-23
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.642 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002472/2003-23

lançamento de ofício de exigência de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, ano
calendário de 1998, de R$ 39.647,96, aí incluído multa e juros.
A seguir, de se transcrever o relatório e voto do Acórdão de no 01-32.783
proferido pela 1a Turma da DRJ/BEL, em sessão de 06 de maio de 2016:
Relatório
Versa o presente processo sobre o(s) Auto(s) de Infração de fls. 35-36,
relativo(s) ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica-IRPJ, ano(s)-calendário 1998,
com crédito total apurado no valor de R$ 39.647,96, incluindo o principal, a
multa de ofício e os juros de mora, atualizados até 30/06/2003.
Também integra os Autos de Infração os anexos I e II de folhas 38-40, a saber:  ANEX
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS VINCULADOS NÃO
CONFIRMADOS;  ANEXO III
- DEMONSTRATIVO DO CREDITO TRIBUTÁRIO A PAGAR.
De acordo com os fatos narrados pela autoridade lançadora, o sujeito passivo
incorreu na(s) seguinte(s) infração(ões): Falta de recolhimento de imposto,
decorrente de declaração inexata – em especial, a vinculação de créditos não
confirmados à débitos declarados em DCTF.
O débito declarado e exigido neste processo é decorrente de estimativas
mensais de IRPJ, código de receita 2362, sobre o qual foi aplicada a multa de
ofício de 75 %. Ver quadro abaixo, extraído do Anexo III.

O sujeito passivo tomou ciência do lançamento em 01/07/2003 (fls. 100) e
apresentou sua impugnação em 30/07/2003 (fls. 03-15), na qual alegou em
síntese que:
1. Os débitos exigidos, declarados em DCTF, estão com a sua exigibilidade
suspensa, por força do mandado de segurança no 97.0007340-8;
2. É nulo o lançamento de estimativas mensais, efetuado após o prazo de
entrega da DIPJ;
3. Os valores relativos ao mês de competência abril/98 já estão extintos pela
decadência;
4. Os valores apurados a titulo de IRPJ, em sua DIPJ, relativo aos meses de
julho e agosto de 1998 são inferiores aos ora lançados com base nas DCTF's;
5. O lançamento é nulo, por falta de motivação, posto que não poderia ter se
desconsiderado o processo judicial expressamente indicado, sem qualquer
justificativa ou intimação previa do sujeito passivo;
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.642 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002472/2003-23

6. É descabida a exigência de multa de oficio, posto que os débitos estão com
exigibilidade suspensa em virtude da medida liminar concedida nos autos do
mandado de segurança n° 97.0007340-8;
7. Os juros de mora não poderiam ser exigidos, posto que jamais incorreu em
mora;
8. A exigência dos juros pela taxa SELIC é indevida, pois além de ser fixada
unilateralmente pelo poder executivo ultrapassa o percentual de 1%, previsto
no CTN.
Por meio da Resolução no 000.318 - 1a Turma da DRJ/BEL, de 03/12/2013
retornou em diligência à unidade de origem para que esta:  Confirmasse a existência,
e a pertinência temática do processo
judicial apresentado pelo impugnante em relação aos débitos declarados;  Verificasse
apresentada pelo impugnante em suas DCTF.
Em 30/01/2014, a recorrente protocolou documento, solicitando a extinção dos
créditos, com base nas seguintes afirmações (fl. 373-382):  Em cumprimento ao § 5o d
07/2013, quitou o débito fiscal com os benefícios do inciso I do § 3o do artigo 1o
da Lei no 11.941/09, cujo prazo para adesão foi reaberto pelo art. 17 da Lei n°
12.865/13, dos processos 10882.002472/2003-23, 10882.504079/2004-51 e
10882.504081/2004-20;  Protocolou, no dia 19/12/2013, petição de desistência e r
ação judicial com depósito (Mandado de Segurança n° 97.0007340-8),
requerendo a transformação em pagamento definitivo de parte dos valores
depositados;  Pelo que juntou cópia do pedido de desistência.

Em resposta a diligência (fl. 395-396), a unidade de origem relata a desistência
da ação judicial.
Por meio do documento protocolado em 05/01/2015 (fls. 414-416), a recorrente
alega que ratifica os termos da impugnação e ainda acrescenta que:  Às fls. 363/364
iais
realizados pelo contribuinte para cobrir o crédito tributário de que trata este
processo;  Não desistiu da impugnação apresentada neste processo mas tão somente d
discussão de mérito de que trata o mandado de segurança n° 97.0007340-8, o
que em nada prejudica o questionamento dos fundamentos autônomos trazidos
na defesa.
É o relatório.
Voto
1 Da tempestividade e da admissibilidade
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.642 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002472/2003-23

O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que regulamentou o Processo
Administrativo Fiscal, em seu artigo 15, limitou o prazo para apresentação da
impugnação em 30 (trinta) dias contados da data de intimação da exigência
fiscal. Como a impugnação foi apresentada no prazo tempestivo, e preencheu
os requisitos de admissibilidade do artigo 16 do Decreto n.o 70.235/1972, dela
tomo conhecimento.
2 Da desistência da impugnação
A recorrente contesta o lançamento do crédito tributário, dentre os quais, pela
existência de um mandado de segurança no 97.0007340-8, que suspendeu a
exigibilidade do crédito tributário.
Em que pese, ser entendimento pacificado na esfera administrativa que
qualquer medida que suspenda a exigibilidade do crédito tributário, não têm o
condão de impedir o lançamento, observa-se nos autos que a recorrente
desistiu da ação judicial e solicitou a conversão do depósito em renda (fls. 168-
169), para pagamento a vista de todos débitos tratados naquela ação. A
renúncia foi homologada Tribunal Regional Federal da 3a Região, por meio de
Decisão exarada em 24/03/2014 (fl. 386), publicado no Diário Eletrônico de
04/04/04, abaixo reproduzida:
[...]
“Trata-se de pedido de formulado por BANCO BRADESCO S/A, BRADESCOR
CORRETORA DE SEGUROS LTDA. E BRADESCO PREVIDÊNCIA E
SEGUROS S/A, de desistência da ação e de renúncia ao direito sobre que se
funda a ação, relativa aos débitos, em discussão, em virtude de adesão ao
programa instituído pela Lei no 11.941/2009 e pela Lei n. 12.865/2013.
Decido.
A desistência e a renúncia a qualquer direito sobre a qual se funda a ação
implicam na falta de interesse no prosseguimento dos recursos interpostos, pela
ausência superveniente do interesse em recorrer e ensejam a aplicação do
disposto no artigo 269, inciso V, do Código de Processo Civil, a impor a
extinção do processo com resolução de mérito.
De outra parte, a recorrente traz instrumento de procuração, no qual outorga
poderes especiais aos seus advogados regularmente constituídos para desistir e
renunciar ao direito que se funda a ação.
Discussões eventuais sobre a conversão em renda ou o levantamento dos
depósitos realizados deverão ser objeto de apreciação pelo r. Juízo de Origem.
Ante o exposto, homologo a renúncia ao direito sobre que se funda a ação e a
desistência manifestada pela recorrente, para extinguir o processo com
resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso V, do Código do Processo
Civil, de conseguinte, julgo prejudicados os recursos interpostos.
Sem condenação em honorários advocatícios, ex vi do que dispõe o art. 25, da
Lei n. 12016/2009, e em conformidade com as Súmulas 572/STF e105/STJ.
Observadas as formalidades legais, após o decurso de prazo, certifique-se o
trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Juízo de origem.”
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.642 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002472/2003-23

[...]
A renuncia ao processo judicial e o pleito de quitação dos débitos (conversão
do depósito em renda), nos termos postos pela própria recorrente, ocorreu por
conta da adesão do sujeito passivo aos benefícios de que trata o inciso I do § 3o
do artigo 1o da Lei no 11.941/09, cujo prazo para adesão foi reaberto pelo art.
17 da Lei n° 12.865/13.
“Lei no 11.941/09
Art. 1o [...]
§ 3o Observado o disposto no art. 3o desta Lei e os requisitos e as condições
estabelecidos em ato conjunto do Procurador-Geral da Fazenda Nacional e do
Secretário da Receita Federal do Brasil, a ser editado no prazo de 60
(sessenta) dias a partir da data de publicação desta Lei, os débitos que não
foram objeto de parcelamentos anteriores a que se refere este artigo poderão
ser pagos ou parcelados da seguinte forma:
I – pagos a vista, com redução de 100% (cem por cento) das multas de mora e
de ofício, de 40% (quarenta por cento) das isoladas, de 45% (quarenta e cinco
por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do
encargo legal;”
Os requisitos para a adesão ao benefício galgado pela recorrente foram
estabelecidos pela Portaria Conjunta PGFN / RFB no 7/2013, de onde se extraí,
em seu art. 14, que os benefícios para pagamento e parcelamento de débitos
junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e à Secretaria da Receita
Federal do Brasil, de que tratam os arts. 1o a 13 da Lei no 11.941/09, estão
condicionados à desistência de recursos administrativos e ações judiciais
propostas e, cumulativamente, renuncia a quaisquer alegações de direito sobre
as quais se fundam os processos administrativos e judiciais. E mais, que o
pagamento à vista ou a inclusão nos parcelamentos de débitos que se
encontram com exigibilidade suspensa em razão de impugnação ou de recurso
administrativos implicará desistência tácita destes.
“Art. 14. Para aproveitar as condições de que trata esta Portaria, o sujeito
passivo deverá desistir de forma irrevogável de impugnação ou recurso
administrativos, de ações judiciais propostas ou de qualquer defesa em sede
de execução fiscal e, cumulativamente, renunciar a quaisquer alegações de
direito sobre as quais se fundam os processos administrativos e ações
judiciais.
§ 1o No caso em que o sujeito passivo possuir ação judicial em curso, na qual
requer o restabelecimento de sua opção ou a sua reinclusão em outros
parcelamentos, deverá desistir da respectiva ação judicial e renunciar a
qualquer alegação de direito sobre a qual se funda a referida ação.
§ 2o As desistências de ações judiciais devem ser efetuadas até o último dia útil
do mês subsequente:
§ 2o As desistências de ações judiciais devem ser efetuadas até o último dia útil
do mês subsequente:
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.642 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002472/2003-23

(Redação dada pelo(a) Portaria Conjunta PGFN RFB no 13, de 10 de dezembro
de 2013)
I - à ciência da consolidação da respectiva modalidade de parcelamento;
II - à conclusão da consolidação de que trata o art. 27; ou III - ao pagamento à
vista.
III - ao término do prazo para pagamento à vista.
(Redação dada pelo(a) Portaria Conjunta PGFN RFB no 13, de 10 de dezembro
de 2013)
§ 3o No caso de desistência de ações judiciais, o sujeito passivo poderá ser
intimado, a qualquer tempo, a comprovar que protocolou tempestivamente o
requerimento de extinção dos processos, com resolução do mérito, nos termos
do inciso V do art. 269 do CPC, mediante apresentação de comprovante do
protocolo da petição de desistência ou de certidão do Cartório que ateste a
situação das respectivas ações.
§ 4o O pagamento à vista ou a inclusão nos parcelamentos de que trata esta
Portaria de débitos que se encontram com exigibilidade suspensa em razão de
impugnação ou de recurso administrativos implicará desistência tácita destes.
§ 5o No caso de pagamento à vista sem utilização de prejuízos fiscais e de bases
de cálculo negativas da CSLL de débitos que se encontrem com exigibilidade
suspensa em razão de impugnação ou recurso administrativos ou de ação
judicial, o sujeito passivo deverá apresentar comprovante de pagamento junto à
unidade da PGFN ou RFB, conforme o órgão responsável pela administração
do débito, de seu domicílio tributário.
§ 6o Somente será considerada a desistência parcial de impugnação e de
recurso administrativos interpostos ou de ação judicial, se o débito objeto de
desistência for passível de distinção dos demais débitos discutidos na ação
judicial ou no processo administrativo.
§ 7o O pagamento parcial de débitos não passíveis de distinção dos demais
débitos discutidos na ação judicial ou no processo administrativo implica
desistência total.
§ 8o Havendo desistência parcial de ações judiciais, o sujeito passivo deverá
apresentar, nas unidades da PGFN ou da RFB, conforme o órgão responsável
pela administração do débito, o comprovante do protocolo da petição de
desistência, no prazo previsto no § 2o, e discriminar com exatidão os períodos
de apuração e os débitos objeto da desistência parcial.
§ 9o Caso exista depósito vinculado à ação judicial, o sujeito passivo deverá
requerer a sua conversão em renda da União ou transformação em
pagamento definitivo, na forma definida no art. 31.
§ 10. Caso exista depósito vinculado à impugnação ou recurso administrativos,
haverá automática conversão em renda da União ou transformação em
pagamento definitivo, na forma definida no art. 31.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.642 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002472/2003-23

§ 11. O pagamento à vista ou a inclusão nos parcelamentos de débitos
informados em Declaração de Compensação, prevista no § 1o do art. 74, da Lei
no 9.430, de 1996, não homologada, implica desistência tácita da manifestação
de inconformidade ou do recurso administrativo relativo ao crédito objeto da
discussão.
§ 12. Na hipótese do § 11, havendo pagamento parcial ou inclusão parcial de
débitos no parcelamento, o sujeito passivo deverá demonstrar junto à unidade
da RFB de sua jurisdição a fração do crédito correspondente ao débito a ser
incluído no parcelamento, observadas as regras previstas nos §§6o e 7o.
[negritou-se]
Do exposto, ao aderir aos benefícios de que trata o inciso I do § 3o do artigo 1o
da Lei no 11.941/09, a recorrente desistiu da impugnação apresentada neste
processo, não cabendo mais a esta esfera recursal se pronunciar sobre as
argumentações da recorrente.
3 Da conclusão
Ante tudo exposto, voto no sentido de Julgar a IMPUGNAÇÃO NÃO
CONHECIDA.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Cientificado em 09 de junho de 2016 da decisão da DRJ, a Recorrente apresentou
seu Recurso Voluntário em 11 de julho de 2016, onde, além de vários argumentos, reitera:

Desdobramentos Posteriores

Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.642 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002472/2003-23

Após o recurso voluntário, a DRJ comenta um despacho (fl.474) encaminhado
pela unidade de origem (destaques da DRJ):
[...]
Através do despacho de folha 474, a unidade de origem devolveu o processo a
esta instância julgadora, aduzindo que “o interessado apresentou Recurso
Voluntário onde alega que existe matéria impugnada que não foi objeto da
ação judicial (fl. 470)”. Na seqüência, pediu que a DRJ/BEL se manifestasse
sobre a definitividade da decisão.
A respeito do assunto, tem-se que decisão definitiva (administrativa) é aquela
contra o qual não mais cabe recurso na esfera administrativa.
Contra decisão de primeira instância cabem os recursos voluntário e de ofício,
ambos dirigidos ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Há de se falar ainda do Pedido de Correção de Inexatidões Materiais, dirigido
à própria instância que emanou a decisão, que visa sanear as inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, fundamentado no art. 32 do Decreto no 70.235/721. Tal
incidente processual está assim regulamentado na Portaria MF no 341, de 12
de julho de 2011:
“Art. 21. [...]
§ 1.o Para a correção de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e a
erros de escrita ou de cálculo existentes no acórdão, será proferido novo
acórdão.
[...]
Art. 27. O requerimento da autoridade incumbida da execução do acórdão ou
do sujeito passivo, para correção de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e a erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, será
rejeitado por despacho irrecorrível do Presidente da Turma, quando não
demonstrar, com precisão, a inexatidão ou o erro. “
No caso vertente não há pedido um Pedido de Correção de Inexatidões
Materiais, por parte do sujeito passivo, nem pedido nesse sentido formulado
pelo órgão a quo. Razão pela qual se mantém a decisão em sua íntegra.
Quanto ao recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo, não há
expressa previsão legal para sua admissibilidade, posto que a impugnação foi
considerada não conhecida.
Entretanto, em casos similares, em especial nas impugnações intempestivas, a
RFB determina a remessa do processo às DRJ, para aferição da
admissibilidade, quando o sujeito passivo suscitada a tempestividade –
fundamento da inadmissibilidade - como preliminar (Ato Declaratório
Normativo Cosit no 15/96). Tal media tem fundamento nos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Nesse passo, se o recurso voluntário, em sua preliminar, ataca o fundamento
do não conhecimento da impugnação, por interpretação extensiva do Ato
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.642 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002472/2003-23

Declaratório Normativo Cosit no 15/96 e com fundamento no contraditório e na
ampla defesa, não se vê óbice para que o CARF faça a admissibilidade do
recurso.

Cientificada deste despacho da DRJ, a Recorrente se posicionou:

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Do conhecimento do Recurso Voluntário
O recurso é tempestivo e a Recorrente nele rebateu a decisão da DRJ ao não
conhecimento da Impugnação apresentada, de forma que conheço do recurso voluntário.
Pelas razões postas no recurso voluntário, entendo pela procedência de suas
alegações quanto à distinção entre a matéria levada à discussão junto ao Poder Judiciário e a
matéria ora sob litígio nas cortes administrativas.
Entretanto, independentemente de tal discussão, o fato é que a presente exigência
fiscal não pode prosperar.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.642 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002472/2003-23

O litígio dos autos partiu de um lançamento de ofício cobrando da Contribuinte
valores declarados em DCTF, a título de estimativas mensais de imposto de renda de pessoa
jurídica – IRPJ, relativas aos meses de abril, julho e agosto de 1998, conforme Anexo III,
reproduzido no relatório.
Destaque-se que tal exigência de ofício foi confeccionada anos após a entrega da
declaração de rendimentos do ano calendário de 1998, devendo-se portanto, no caso, observar a
Súmula CARF de no 82, a saber:

Súmula CARF no 82
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de
IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

É o que basta, restando prejudicadas as demais discussões/teses pertinentes a
outras alegações e/ou posições assumidas, então destacadas pela DRJ e pela própria Recorrente,
por força do cancelamento da presente autuação.
Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário para cancelar a autuação.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 503
DF CARF MF
Original